Tribunal: TJES
Processo: 5023827-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023827-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON SARDINHA LTILTZER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO DA LEI ESTADUAL Nº 3.206/1978. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO POR ÓBICES FÁTICOS E PROCESSUAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO RDME. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de anulação de processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina) e de reintegração de militar às fileiras da corporação. O embargante alega contradição quanto ao prazo prescricional e omissão acerca da inércia estatal no desmembramento do feito, sustentando a ocorrência de prescrição após 9 (nove) anos de trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao considerar justificável a dilação do prazo prescricional com base em intercorrências processuais e na aplicação do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME); (ii) determinar se a ausência de desmembramento do processo administrativo e o tempo de tramitação configuram nulidade ou prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A contagem do prazo prescricional de 6 (seis) anos, previsto no art. 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978, não é meramente aritmética, sendo interrompida ou suspensa por óbices de natureza fática e processual, como afastamentos médicos e incidentes causados por corréus.

A solução do processo administrativo fora do prazo legal configura mera irregularidade e não implica nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o art. 127, § 3º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME).

O indeferimento ou a ausência de resposta a pedidos de desmembramento processual insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e da conveniência da instrução de fatos conexos.

O princípio do
pas de nullité sans grief
impede a anulação de ato administrativo sem a efetiva demonstração de dano ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fluência do prazo prescricional em processos disciplinares militares pode ser impactada por intercorrências fáticas e processuais devidamente justificadas nos autos. 2. A extrapolação do prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar constitui irregularidade que não gera nulidade, exceto se comprovado prejuízo efetivo à defesa. 3. O desmembramento de processo administrativo com pluralidade de réus é ato discricionário da Administração Pública voltado à conveniência da instrução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração interpostos por
WASHINGTON SARDINHA LTILTZER
contra o v. acórdão (evento nº 16685649) proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelo ora embargante. A decisão colegiada manteve incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, a qual visava a anulação do processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina de Portaria nº 001/2011) e a consequente reintegração do militar às fileiras da corporação.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17108193, a parte embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão padece de contradição manifesta, pois fundamenta a manutenção do ato punitivo com base no Decreto Estadual nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - RDME), a despeito de reconhecer que a legislação específica regente do Conselho de Disciplina é a Lei Estadual nº 3.206/1978, a qual estabelece o prazo prescricional de 6 (seis) anos;
(ii)
há omissão relevante quanto à inércia da Administração Pública, que deixou de responder aos reiterados pedidos de desmembramento do processo administrativo formulados pelo Presidente do Conselho de Disciplina por meio dos Ofícios nº 009/2011 e nº 006/2014;
(iii)
o julgado foi omisso ao não considerar que o embargante
WASHINGTON SARDINHA LTILTZER
jamais concorreu para a dilação probatória ou para o atraso processual, o qual decorreu exclusivamente de condutas de corréus e da desídia estatal em não individualizar as condutas, resultando em um trâmite de 9 (nove) anos; e
(iv)
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para declarar a prescrição da pretensão punitiva e determinar sua reintegração funcional.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

No caso vertente, o embargante aponta uma suposta incoerência lógica no julgado ao utilizar o RDME para mitigar o rigor do prazo prescricional estabelecido pela Lei Estadual nº 3.206/1978. Todavia, a tese de contradição não prospera. O acórdão embargado foi cristalino ao assentar que, embora o prazo prescricional de 6 (seis) anos seja ditado pelo artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206/1978, a contagem de tal prazo não é meramente aritmética e impassível de suspensões ou interrupções decorrentes da realidade processual, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Sobre o prazo prescricional aplicável à situação sob exame, o artigo 17 da Lei Estadual nº 3.206, de 29 de maio de 1978 — diploma que regula especificamente os Conselhos de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo — estabelece, que “Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei.”

Todavia, impende destacar que para contagem deste interregno temporal não se pode desprezar os óbices de natureza fática e processual que influenciaram diretamente a tramitação do procedimento disciplinar.

No presente feito, restou documentalmente demonstrado que o curso regular do processo foi interrompido reiteradamente por afastamentos médicos e incidentes processuais protagonizados por corréus, devidamente certificados nos autos, os quais impossibilitaram a prática de atos essenciais à formação do juízo disciplinar, a justificar, portanto, a não fluência contínua do prazo prescricional previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78.

Acresce salientar que o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME), aprovado pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, confere tratamento específico às situações em que a solução do processo disciplinar venha a ser prolatada fora do prazo legalmente previsto. O artigo 127 desse diploma estatutário dispõe textualmente: “§ 3º – A solução fora do prazo legal não implica em nulidade do processo, mas importa em responsabilidade da autoridade, salvo motivo de força maior, plenamente justificado.”

Assim, a eventual extrapolação do lapso temporal assinalado em Lei não se traduz, por si só, em nulidade absoluta do procedimento, exigindo-se, para tanto, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou à regularidade do contraditório, o que, no presente caso, não restou evidenciado.

Ao revés, verifica-se que o atraso no deslinde do Conselho de Disciplina decorreu de intercorrências processuais devidamente justificadas, notadamente atestados médicos e afastamentos de corréus, circunstâncias que se enquadram na ressalva normativa do art. 127, § 3º, do RDME.

Portanto, à luz dessa disposição, a dilação do prazo, ainda que indesejável sob o prisma da celeridade administrativa, configura mera irregularidade, sem o condão de macular de nulidade o procedimento disciplinar levado a efeito.

[...]

Quanto à alegada omissão sobre a inércia do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em apreciar os pedidos de desmembramento, melhor sorte não socorre o recorrente. O acórdão abordou a questão ao reconhecer que o atraso no deslinde do Conselho de Disciplina decorreu de “intercorrências processuais devidamente justificadas, notadamente atestados médicos e afastamentos de corréus”. O fato de a Administração não ter deferido o desmembramento sugerido pelo Presidente do Conselho nos Ofícios nº 009/2011 e nº 006/2014 insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e da conveniência da instrução conjunta de fatos conexos.

Quanto à alegada contradição, o julgado foi claro ao dispor que a responsabilidade permanece com aquele que figura nos registros municipais na ausência de notificação formal de transferência. O acórdão fundamentou-se em jurisprudência no sentido de que o contrato particular não registrado não tem o condão de transferir a propriedade ou a posse para fins de exclusão da sujeição passiva tributária. Eventual direito de regresso ou ressarcimento contra a empresa que assumiu contratualmente a obrigação deve ser buscado em via própria, não afetando a relação jurídico-tributária com o Município.

Ademais, é imperativo consignar que o princípio do
pas de nullité sans grief
, amplamente acolhido pela jurisprudência pátria e expressamente citado no julgado embargado através de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, veda a anulação de ato administrativo sem a demonstração de dano concreto ao exercício do contraditório. O embargante
WASHINGTON SARDINHA LTILTZER
não logrou êxito em demonstrar como a manutenção da unidade processual cerceou sua capacidade defensiva, limitando-se a fustigar o tempo de duração do processo. O prazo de 9 (nove) anos, embora extenso, foi impactado diretamente por óbices de natureza fática certificados nos autos, o que justifica a não fluência contínua do prazo prescricional, conforme a tese firmada no acórdão.

Portanto, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de rediscussão do julgado, o que, contudo, não é admitido na estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)